Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-56.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. ÔNUS DA DEFESA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato, consoante ocorreu na espécie. Constitui ônus da defesa demonstrar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. A gravidade do ato infracional análogo ao delito de roubo circunstanciado, cometido em continuidade, sob plena luz do dia e em local de grande circulação de pessoas, somada às circunstâncias pessoais e sociais do representado, que não reconhece possíveis consequências de seus atos, não frequenta instituição de ensino (evasão escolar) e possui amizades que o influenciam negativamente, recomendam a aplicação da medida de semiliberdade, por prazo indeterminado, porquanto proporcional e mais adequada para atingir a finalidade de proteger e reintegrar o adolescente ao convívio social.